Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Mauro Costa Mendes Cateb contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação dentro do prazo legal, com demora na citação atribuída ao mecanismo da justiça e não à inércia da parte exequente. O agravante defende que a citação válida ocorreu apenas após o termo final do prazo prescricional e pleiteia o reconhecimento da prescrição e extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação do executado, após a propositura da ação dentro do prazo legal, pode ser imputada à parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a pretensão executória se interrompe com a propositura da ação e despacho citatório, retroagindo à data do ajuizamento, desde que a parte exequente não tenha sido inerte ou negligente em promover os atos necessários à citação, nos termos do art. 240, caput e §1o, do CPC.
4. O art. 240, §2o, do CPC condiciona a retroatividade do marco interruptivo à adoção, pelo autor, das providências necessárias à citação em até 10 dias, sancionando a desídia processual.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, quando proposta a ação no prazo legal.
6. No caso, o Distrito Federal demonstrou diligência na tentativa de localizar e citar o executado, cumprindo todas as determinações judiciais e realizando diversas diligências, inclusive pesquisas em sistemas e pedido de citação por edital, não se caracterizando inércia ou negligência processual.
7. Eventual demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades de localização do executado e entraves do próprio aparato judicial, não podendo ser imputada ao exequente, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição da pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição da pretensão executória retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o exequente promova as diligências necessárias para a citação em tempo oportuno.”; “2. A demora na efetivação da citação, quando decorrente de dificuldades inerentes ao mecanismo da justiça e não de inércia do exequente, não impede a interrupção retroativa do prazo prescricional.”; “3. Não se reconhece a prescrição quando a parte exequente demonstra diligência em promover a citação, nos termos do art. 240 do CPC e Súmula 106/STJ.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, caput, §§ 1o e 2o; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1826343, 0747791-49.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJe 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 1820492, 0714366-27.2020.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1800164, 0057665-40.2012.8.07.0015, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023, DJe 07/01/2024.